Tribunal: TRF3
Processo: 5000100-31.2026.4.03.6112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
321/775)

5000100-31.2026.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5000100-31.2026.4.03.6112

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RECORRIDO: MAYCON DOUGLAS REIS MARQUES

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: JOAO LUCAS DE LIMA SILVA - SP385751-A

Ementa

Direito Processual Penal – Recurso em Sentido Estrito – Prisão preventiva – Tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, I) – Grande quantidade de entorpecente apreendida – Excepcionalidade da custódia cautelar – Ausência de fundamentos concretos do art. 312 do CPP – Suficiência de medidas cautelares do art. 319 do CPP – Recurso desprovido.I – CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão do Juízo da 3a Vara Federal de Presidente Prudente/SP que, após homologar a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O recorrido é investigado por tráfico internacional de drogas (aprox. 147 kg de pasta base de cocaína), tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. O MPF sustenta a presença dos requisitos da preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso.II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP (periculum libertatis, além do fumus comissi delicti) a justificar a decretação da prisão preventiva, ou se se mantêm adequadas e suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP impostas pelo juízo de origem.III – RAZÕES DE DECIDIR

Há materialidade e indícios de autoria (auto de prisão em flagrante, laudos e autos de apreensão), atendendo ao art. 313, I, do CPP. Contudo, não se demonstrou, com base em elementos concretos, o periculum libertatis nas hipóteses do art. 312 do CPP. A decisão recorrida aplicou, de forma proporcional e adequada, as cautelares de: comparecimento periódico em juízo; proibição de deixar o país; proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias; e compromisso de comparecimento a todos os atos processuais.

Inexistem, por ora, dados objetivos que indiquem risco real de reiteração delitiva, de obstrução da instrução ou de evasão ao cumprimento da lei penal. Não se registram antecedentes ou provas de integração em organização criminosa; a quantidade de droga, embora expressiva, não basta, isoladamente, para justificar a medida extrema, por se tratar de custódia excepcional que exige motivação concreta e a observância da subsidiariedade das cautelares menos gravosas (CPP, art. 282, § 6o).

A orientação deste Tribunal é no sentido de que a gravidade abstrata do delito e temor hipotético de reiteração não autorizam, por si sós, a prisão preventiva, quando bastam medidas do art. 319 do CPP, sendo possível reavaliar o quadro em caso de descumprimento (CPP, art. 282, § 4o) ou superveniência de fatos novos.IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese: A quantidade expressiva de droga e a gravidade abstrata do tráfico transnacional, desacompanhadas de elementos concretos indicativos do periculum libertatis (art. 312 do CPP), não autorizam a prisão preventiva quando suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, preservado o poder de reavaliação diante de descumprimento ou fatos supervenientes (art. 282, § 4o, do CPP).LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

CPP: arts. 282, §§ 4o e 6o; 312; 313, I; 319.

Lei 11.343/2006: arts. 33, caput; 40, I.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TRF3 – 11a Turma: RSE 7808 – 0000673‐25.2016.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 13/12/2016, e‐DJF3 10/01/2017: prisão preventiva como medida excepcional; necessidade de fundamentação concreta; adequação de cautelares do art. 319 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 426 No 5000100-31.2026.4.03.6112

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: JOAO LUCAS DE LIMA SILVA - SP385751-A

RECORRIDO: MAYCON DOUGLAS REIS MARQUES

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI: Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal em face da decisão proferida Juízo Federal 3a Vara Federal de Presidente Prudente/SP que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao acusado MAYCON DOUGLAS REIS, impondo medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo consta, o recorrido foi preso em flagrante, no dia 19/12/2025, pela suposta prática do crime de de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c.c., art. 40, inciso I, da Lei n°11.343/06).

A prisão em flagrante foi homologada e foi concedida a liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito, argumentando que os requisitos ensejadores da prisão preventiva estão presentes diante (i) da gravidade da conduta praticada, qual seja, o tráfico transnacional de entorpecentes de grande quantidade de droga (137kg de pasta base de cocaína); (ii) da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesses termos, pretende o provimento do recurso com a revogação da liberdade provisória ao recorrido.

Contrarrazões da defesa (ID 350183705)

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito (ID 356378335).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI: O caso em análise versa, fundamentalmente, sobre a concessão de liberdade provisória aos acusados, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos que MAYCON de forma livre e consciente, transportou, em proveito próprio e/ou alheio no exercício de atividade comercial e entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, e em desacordo com determinação legal, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica (147kg de pasta base de cocaína), tendo praticado o crime previsto no art. 33, caput, c.c art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

A prisão em flagrante foi homologada e foi concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão que revogou a prisão preventiva e determinou a imposição de outras medidas cautelares foi assim fundamentada:

“Em relação à necessidade da conversão do flagrante em preventiva, tendo em vista que o custodiado foi preso com grande quantidade de substância, mas que não é considerada elevada para os padrões de Mato Grosso do Sul e São Paulo, bem como de que possui 02 filhos menores sob sua guarda e a necessidade de o mesmo trabalhar para o sustento de seus filhos, aliado ao fato de que não possui antecedentes criminais, é conveniente a concessão de Liberdade provisória, com restrições. Dessa forma, atento às condições pessoais do indiciado, a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO CUSTODIADO mediante: a) comparecimento mensal em juízo para comprovação do exercício de atividade lícita e de sua residência; b) proibição de deixar o país; c) proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias e; d) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado.”

Neste Recurso em Sentido Estrito, pretende o Ministério Público Federal a decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que estariam presentes os requisitos para tal.

Verifico que há imputação de crime doloso, punido com pena máxima superior a quatro anos, estando atendido, por isso, o disposto no inciso I do art. 313 do CPP.

A materialidade do crime imputado se verifica pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de constatação, auto de apreensão e laudo pericial de química forense. Assim, inequívoca a presença do fumus comissi delicti, pois há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Também há indícios de autoria do acusado, preso em flagrante, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios policiais do conduzido.

Quanto ao outro requisito, o periculum libertatis, entendo não estar preenchido, devendo ser mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória e impôs medidas cautelares.

A decisão que concedeu a liberdade provisória impôs as seguintes medidas cautelares ao acusado:

“comparecimento mensal em juízo para comprovação do exercício de atividade lícita e de sua residência;

proibição de deixar o país;

proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias e;

compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado.”

Observo inexistem elementos seguros que sinalizem a propensão à atividade ilícita ou risco concreto de que, em liberdade, volte a praticar delitos da mesma espécie. Isso porque não há qualquer menção na decisão a registro criminal anterior em nome do acusado.

Também não há nos autos evidências de que o recorrido seja integrante de organização criminal. Ao que tudo indica (e não havendo qualquer prova em contrário), ele foi contratado pontualmente para transportar a droga apreendidos. Neste ponto, observo que o fundo falso preparado no veículo constitui medida rotineira em delitos dessa espécie, e não indica, por si só, que o acusado integra organização criminosa.

Assim, no caso dos autos, não há fundamentação cabível para a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, até porque as medidas cautelares diversas da prisão determinadas pelo Juízo a quo mostram-se suficientes para os fins colimados.

Ademais, não há notícia nos autos de que o recorrido teria algum meio de frustrar a aplicação da lei penal, ou prejudicar a instrução criminal.

Observo, por derradeiro, que a simples suposição ou mesmo o temor de que o recorrido volte a praticar atividades criminosas - sem qualquer elemento para tal -não são suficientes para embasar a decretação de sua segregação cautelar - medida de caráter excepcional - na hipótese de não restarem configurados quaisquer dos pressupostos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, já decidiu esta Décima Primeira Turma:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO .

1. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis e ao não cabimento de qualquer das medidas cautelares previstas em seu art. 319 (CPP, art. 282, § 6o).

2. Não há, pelo menos neste momento, necessidade da prisão preventiva requerida pelo órgão do Ministério Público Federal. A decisão que determina a prisão preventiva não pode basear-se em mera explicitação textual dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo indicar concretamente os riscos que a liberdade do acusado causaria.

3. O mero temor de que o acusado venha a reincidir na prática da atividade delituosa a ele imputada, ainda que haja fortes indícios contra o mesmo, não se prestam a fundamentar a manutenção de uma medida constritiva, que tem caráter excepcional, caso não incida ao menos um dos pressupostos autorizadores mencionados, inscritos no Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Procede o pedido subsidiário do Ministério Público Federal, pois são cabíveis as seguintes medidas cautelares diversas da prisão , adequadas ao caso concreto, que objetivam dificultar e desestimular a reiteração delitiva: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; ii) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução e iii) fiança (CPP, art. 319, I, IV e VIII).

5. Recurso em sentido estrito parcialmente provido. (TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 7808 - 0000673-25.2016.4.03.6139, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, julgado em 13/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/01/2017 )

A prisão preventiva ostenta caráter de medida cautelar prevista na legislação processual penal. Medidas cautelares e assecuratórias são previstas na legislação para garantia da efetividade do processo (tanto de seu correto e pleno desenvolvimento quanto do seu resultado útil, nos termos do ordenamento) ou da ordem pública e da ordem econômica com relação a fatos apurados em um processo ou investigação e seus supostos autores. No caso da prisão preventiva, trata-se de medida cautelar pessoal, isto é, medida que incide sobre pessoas (especificamente, sobre investigados ou réus em processos criminais), se e na medida em que isso se fizer juridicamente necessário, com vistas ao atendimento das finalidades descritas linhas acima.

Dessa forma, a prisão preventiva apenas poderá ser decretada em situações excepcionais, quando a necessidade da medida é de tal forma latente a ponto de mitigar princípios basilares como a presunção de inocência e a própria liberdade. A prisão cautelar, em nenhuma hipótese, configura um fim em si, mas serve a outro, ou seja, propicia, otimiza ou assegura uma finalidade jurídica eleita pelo ordenamento e ligada, direta ou indiretamente, a uma atuação principal do Estado-juiz.

Não é demais registrar que, caso as medidas alternativas não se mostrem suficientes como alegado pela acusação, ou, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juízo poderá novamente decretar a prisão processual, de acordo com o disposto no artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito.

É o voto.

EMENTA

Direito Processual Penal – Recurso em Sentido Estrito – Prisão preventiva – Tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, I) – Grande quantidade de entorpecente apreendida – Excepcionalidade da custódia cautelar – Ausência de fundamentos concretos do art. 312 do CPP – Suficiência de medidas cautelares do art. 319 do CPP – Recurso desprovido.I – CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão do Juízo da 3a Vara Federal de Presidente Prudente/SP que, após homologar a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O recorrido é investigado por tráfico internacional de drogas (aprox. 147 kg de pasta base de cocaína), tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. O MPF sustenta a presença dos requisitos da preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso.II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP (periculum libertatis, além do fumus comissi delicti) a justificar a decretação da prisão preventiva, ou se se mantêm adequadas e suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP impostas pelo juízo de origem.III – RAZÕES DE DECIDIR

Há materialidade e indícios de autoria (auto de prisão em flagrante, laudos e autos de apreensão), atendendo ao art. 313, I, do CPP. Contudo, não se demonstrou, com base em elementos concretos, o periculum libertatis nas hipóteses do art. 312 do CPP. A decisão recorrida aplicou, de forma proporcional e adequada, as cautelares de: comparecimento periódico em juízo; proibição de deixar o país; proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias; e compromisso de comparecimento a todos os atos processuais.

Inexistem, por ora, dados objetivos que indiquem risco real de reiteração delitiva, de obstrução da instrução ou de evasão ao cumprimento da lei penal. Não se registram antecedentes ou provas de integração em organização criminosa; a quantidade de droga, embora expressiva, não basta, isoladamente, para justificar a medida extrema, por se tratar de custódia excepcional que exige motivação concreta e a observância da subsidiariedade das cautelares menos gravosas (CPP, art. 282, § 6o).

A orientação deste Tribunal é no sentido de que a gravidade abstrata do delito e temor hipotético de reiteração não autorizam, por si sós, a prisão preventiva, quando bastam medidas do art. 319 do CPP, sendo possível reavaliar o quadro em caso de descumprimento (CPP, art. 282, § 4o) ou superveniência de fatos novos.IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese: A quantidade expressiva de droga e a gravidade abstrata do tráfico transnacional, desacompanhadas de elementos concretos indicativos do periculum libertatis (art. 312 do CPP), não autorizam a prisão preventiva quando suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, preservado o poder de reavaliação diante de descumprimento ou fatos supervenientes (art. 282, § 4o, do CPP).LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

CPP: arts. 282, §§ 4o e 6o; 312; 313, I; 319.

Lei 11.343/2006: arts. 33, caput; 40, I.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TRF3 – 11a Turma: RSE 7808 – 0000673‐25.2016.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 13/12/2016, e‐DJF3 10/01/2017: prisão preventiva como medida excepcional; necessidade de fundamentação concreta; adequação de cautelares do art. 319 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Primeira Turma, por maioria, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator Des. Fed. José Lunardelli, acompanhado pelo Des. Fed. Nino Toldo, vencido o Des. Fed. Fausto De Sanctis que DAVA PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão